Tribunal: TJSP
Processo: 1009118-42.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Comercialização de combustível com aferição, na bomba, de quantidade superior à efetivamente vendida. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Cerceamento de defesa afastado. O fato que o autor pretendia demonstrar com a realização de prova pericial, a saber, a existência da aferição incorreta da quantidade e valor na

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Comercialização de combustível com aferição, na bomba, de quantidade superior à efetivamente vendida. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Cerceamento de defesa afastado. O fato que o autor pretendia demonstrar com a realização de prova pericial, a saber, a existência da aferição incorreta da quantidade e valor na bomba de combustíveis, é incontroverso.

Danos morais caracterizados. O autor experimentou sentimento de indignação diante da fraude da qual foi vítima e da indiferença da ré que, não obstante a constatação da aferição errada, na bomba, do combustível adquirido, insistiu em cobrar pelo volume equivocado do combustível. Indenização fixada em R$5.000,00. Honorários advocatícios fixados por equidade, ante o pequeno valor da condenação.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009118-42.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante JEFERSON ADVENTINO GONÇALEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AUTO POSTO TRÊS MARIAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009118-42.2020.8.26.0564 -Voto no 24760
2
Apelação Cível no 1009118-42.2020.8.26.0564
Apelante: Jeferson Adventino da Silva
Apelado: Três Marias Serviços Administrativos Eireli
Comarca de são Bernardo do Campo 4a Vara Cível
Juiz: Ivo Roveri Neto
Voto no 24760
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais. Comercialização de combustível com aferição, na
bomba, de quantidade superior à efetivamente vendida.
Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.
Cerceamento de defesa afastado. O fato que o autor pretendia
demonstrar com a realização de prova pericial, a saber, a
existência da aferição incorreta da quantidade e valor na
bomba de combustíveis, é incontroverso.
Danos
morais
caracterizados.
O
autor
experimentou
sentimento de indignação diante da fraude da qual foi vítima e
da indiferença da ré que, não obstante a constatação da
aferição errada, na bomba, do combustível adquirido, insistiu
em cobrar pelo volume equivocado do combustível.
Indenização fixada em R$5.000,00. Honorários advocatícios
fixados por equidade, ante o pequeno valor da condenação.
Apelação provida.
A r. sentença proferida à f. 49/51 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, movida por JEFERSON
ADVENTINO DA SILVA, em relação a TRÊS MARIAS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI, julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando a ré no pagamento, em devolução, do valor de R$36,70

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009118-42.2020.8.26.0564 -Voto no 24760
3
(trinta e seis reais e setenta centavos), com correção monetária desde
14/09/2019 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, também,
no pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$300,00.
Apelou o autor (f. 53/63), alegando, em suma, que: (a) a
ré agiu de má fé ao adulterar a bomba de combustíveis, cobrando valor
superior do combustível efetivamente colocado no tanque do veículo do
autor; (b) mesmo após tal constatação, continuou cobrando o valor total
apontado na bomba; (c) houve cerceamento de defesa em razão da não
realização da prova oral e também pericial, necessária para se apurar a
fraude; (d) sofreu danos morais ao ser vítima de fraude e manipulação
da bomba de combustível; (d) a indenização por danos morais tem a
finalidade de compensar a angústia e a dor experimentadas pela vítima,
além do efeito pedagógico, a fim de que o ofensor não mais realize atos
de violação de direitos; (e) os honorários advocatícios de sucumbência
merecem ser majorados, por o valor fixado na sentença não remunera
condignamente o trabalho do patrono do autor realizado nestes autos.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário
da assistência judiciária, não foi contra-arrazoada (f. 66).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 30/07/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 52); a
apelação, protocolada em 24/08/2020, é tempestiva.
O autor ajuizou a presente ação alegando, em suma, que:
(a) ao abastecer seu veículo no posto de combustíveis réu, solicitou que
o tanque fosse completado; (b) foi surpreendido com a informação de
que haviam sido colocados 50,827 litros de álcool no tanque, pois havia
cerca de 15 litros nesse tanque, cuja capacidade é de 50 litros; (c) após
o funcionário do posto informar que não poderia fazer nada sobre o
ocorrido, chamou a polícia militar; (d) o frentista, então, realizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009118-42.2020.8.26.0564 -Voto no 24760
4
aferição do tanque e a diferença foi constatada; (e) mesmo assim, o
valor total constante da bomba de combustíveis foi cobrado pela ré; (f)
houve adulteração na bomba de combustíveis. Faz jus à indenização por
danos materiais, consistente na diferença do combustível cobrado a
mais, R$36,70 e, também, indenização por danos morais.
A inicial veio instruída com boletim de ocorrência (f. 14/15)
e cópia do termo de declarações do autor perante a autoridade policial (f.
18).
A ré, citada (f. 44), não ofereceu resposta à ação (f. 45).
O autor requereu a produção de prova pericial (f. 47),
tendo sido, em seguida, proferida a sentença ora apelada.
Afasta-se, de início, a arguição de cerceamento de
defesa.
Isso porque, o fato que o autor pretendia demonstrar com
a realização de prova pericial, a saber, a existência da aferição incorreta
da quantidade e valor na bomba de combustíveis, é incontroverso.
A sentença ora apelada, considerando que se trata de lide
consumerista e que são verossimilhantes as alegações do autor,
determinou a inversão do ônus da prova.
Ademais, sendo a ré revel, incidiu a presunção de
veracidade dos fatos afirmados na inicial.
Nesse quadro, era desnecessária a realização de prova
pericial, pois efetivamente demonstrado nos autos que o valor cobrado
pela ré era superior ao efetivamente devido pelo fornecimento de
combustível.
Quanto ao pedido indenizatório por danos morais, assiste
razão ao autor.
Não há como se afastar os sentimentos de indignação e
impotência experimentados pelo autor, diante da fraude da qual foi
vítima e da indiferença da ré que, não obstante a constatação da fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009118-42.2020.8.26.0564 -Voto no 24760
5
na aferição do volume do combustível adquirido, insistiu em cobrar pelo
combustível equivocadamente indicado na bomba como adquirido..
Cabível, portanto, o acolhimento do pedido indenizatório
por danos morais.
Menciono, nesse sentido, o seguinte precedente deste E.
Tribunal:
Ação de indenização por danos morais e materiais julgada
improcedente. Abastecimento de combustível. Alegou a autora que
seu veículo foi abastecido pelo réu em quantidade superior ao limite
máximo comportado pelo tanque de combustível. Informação técnica
do fabricante no sentido de que a capacidade máxima do tanque de
combustível é de aproximadamente 42 litros, razão pela qual não
poderia ter o réu cobrado por de 48,9 litros gasolina. O fato,
objetivamente considerado, conferiu à alegação da autora a necessária
verossimilhança para determinar a inversão do ônus da prova, nos
termos exatos do art. 6o, inc. VIM, do Código de Defesa do
Consumidor. Cumpria ao réu, portanto, demonstrar que poderia
ocorrer a variação de capacidade do tanque de combustível do veículo
da autora capaz de justificar o que foi registrado na bomba do seu
estabelecimento, o que não ocorreu. Sem dúvida o fato causou à
autora o sentimento de indignação e impotência diante da indiferença
com a qual o réu ouviu a sua queixa e insistiu em cobrar pelo
combustível que, tudo indicava, não comportava o tanque do veículo.
Sentiu-se, por certo, enganada, vítima de prática comercial desleal,
em face da fraude que se mostrava evidente. Dano moral
caracterizado. A controvérsia ensejou a lavratura de boletim de
ocorrência e o encaminhamento de reclamação ao PROCON.
Pretensão à restituição da quantia paga a maior. Admissibilidade.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Com Revisão N/A; Relator
(a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 23/06/2009; Data de
Registro: 24/07/2009)
Menciono, ainda, os seguintes precedentes deste E.
Tribunal proferidos em julgamentos de ações civis públicas, com o
acolhimento da indenização por danos morais coletivos:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER Cumulação
com indenizatória por dano moral - Ajuizamento pelo Órgão do
Ministério Público - Defesa de direitos coletivos difusos

Adulteração da bomba medidora para comercializar combustível em
volume inferior ao registrado no respectivo equipamento
Litros
registrados na bomba eram maiores do que os efetivamente inseridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009118-42.2020.8.26.0564 -Voto no 24760
6
nos tanques dos veículos dos consumidores - Dano moral coletivo
configurado - Verba devida - Fixação em R$ 50.000,00 - Critério
sancionatório e compensatório - Sentença reformada
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004443-
94.2017.8.26.0320; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018)
Ação Civil Pública. Posto revendedor de combustível. Bomba que
indicava volume superior ao real. Ação destinada a obrigar o réu a
manter equipamentos que atendam às exigências regulamentares,
reparar os prejuízos causados a consumidores lesados pelo erro e
pagar indenização por danos morais coletivos. Antecipado
julgamento em concreto autorizado ante a ausência de controvérsia
sobre os fatos. Anterior imposição de sanção administrativa que não
retirava do Ministério Público o interesse de agir. Responsabilidade
do fornecedor pela incorreta indicação do volume de combustível que
independia de indagação sobre dolo ou culpa, eis que era objetiva nos
termos das Leis 8.078/90 e 9.847/1999. Dano moral coletivo que era
presumido. Condenação à reparação dos danos individuais autorizada
pelo artigo 97 da Lei 8.078/90. Sentença preservada. Apelação não
provida. (TJSP; Apelação Cível 1052534-45.2017.8.26.0506; Relator
(a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018)
Afigura-se razoável para compensar o autor pelos danos
morais que sofreu a fixação da indenização no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária a partir desta data e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.
A ação é, portanto, julgada procedente e, mesmo com o
acolhimento da verba indenizatória por danos morais, o valor da
condenação ainda é considerado pequeno para servir como base de
condenação da verba honorária, devendo ela ser fixada por equidade,
nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Por tais motivos, dou provimento à apelação para julgar
procedente a ação, com a condenação da ré, também, no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009118-42.2020.8.26.0564 -Voto no 24760
7
mês desde a citação.
Condeno a ré a recolher aos cobres no pagamento das
custas e despesas processuais que o autor teria gasto se não fosse
beneficiário da assistência judiciária, e também no pagamento de
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$1.200,00 (mil e
duzentos reais), corrigido desde esta data e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Apelação provida.
MORAIS PUCCI
Relator

assinatura eletrônica